Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM DESCRIÇÃO EQUIVOCADA DE INGREDIENTES. OMISSÃO QUANTO À PRESENÇA DE AÇÚCAR. CONSUMIDOR PORTADOR DE DIABETES. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que é portador de Diabetes Tipo 2 e que, com frequência, consumia o bolo de banana comercializado pelo réu, o qual não indicava em seu rótulo a utilização de açúcar. Todavia, ao aquecer o produto descobriu que a calda possuía o referido ingrediente danoso à sua saúde. Requereu a condenação do réu à reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Trata-se de recurso (ID27777453) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido iniciai para condenar o réu a lhe pagar R$1.000,00, a título de compensação por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta que o réu/recorrido, além de omitir informação essencial ao consumidor, negou reiteradamente a utilização de açúcar no preparo do produto quando fora questionado, colocando sua vida em risco. Alega que o demandado, embora tenha tomado ciência do problema no dia 26/03/2021, seguiu comercializando o produto com informações incorretas nos dias 27/03/2021 e 01/04/2021, omitindo o uso do açúcar. Alega que o “quantum” indenizatório arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da indenização.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na hipótese, o fato de o autor/recorrente ser portador da doença Diabetes Tipo 2, estado que exige a realização de dieta restritiva de açúcar, e ter adquirido produto com descrição equivocada dos ingredientes, extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e viola o dever de informação (art. 6o, III, CDC), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
6. Conquanto certo o dever de indenizar, não se mostra ínfimo o valor de R$1.000,00 arbitrado, posto que, no caso, inexistem evidências de que o fato tenha causado situações gravosas e duradouras à saúde do consumidor.
7. Assim, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais guarda correspondência com as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, extensão e gravidade do dano, bem como as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação (art. 944 do Código Civil), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.